Tribunal: TJMT
Processo: 1002195-53.2019.8.11.0046
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002195-53.2019.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DULCILENE BISPO DO CARMO - CPF: 000.274.871-13 (RECORRENTE), RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - CPF: 025.000.361-97 (ADVOGADO), VANZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO E FERRO LTDA - EPP - CNPJ: 20.694.830/0001-73 (RECORRIDO), JEVERSON LEANDRO COSTA - CPF: 521.501.512-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL FLUE A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1
. Não se conhece o recurso de embargos de declaração interpostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem intempestivos.

2.
Consonância do artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

3.
Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto em face ao acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado, mantendo incólume a sentença objurgada.

O Embargante/Recorrente alega que há omissão no julgado, pois o patrono não obteve êxito em requerer a sustentação oral na sessão de julgamento, restando caracterizado o cerceamento de defesa, violando as garantias constitucionais.

Requer que sejam providos os Embargos para sanar a omissão apontada, bem como pugna pela nulidade do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

O embargante sustenta que restou caracterizado o cerceamento de defesa, em razão de não ter obtido êxito em realizar a sustentação oral solicitada, fato este que enseja na nulidade da sentença, ante a violação das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Em que pese as suas alegações, verifica-se nos autos que o embargante solicitou a sustentação oral na sessão do dia 06/04/2021, tendo o processo sido adiado na referida data, no entanto, o embargante não comprova que requereu novamente a sustentação oral para a sessão do dia 13/04/2021, a qual correu normalmente e julgou o processo adiado anteriormente.

Deste modo não assiste razão a parte Embargante.

Contudo, conforme certificado pela secretaria desta Turma Recursal (id 86017954), os embargos declaratórios foram opostos
fora
do prazo legal.

Verifica-se que a sessão de julgamento que proferiu o acórdão embargado ocorreu no dia 13/04/2021 (terça-feira).

O artigo 49 da Lei no 9.099/95 determina: “
Art. 49
.

Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência da decisão
.
”

Com relação à data de início da contagem do prazo de recurso, o Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais prevê:
"
Enunciado 85
. O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento."

Averígua-se que o recurso de Embargos de Declaração somente foi oposto em 05/05/2021, sendo, portanto, intempestivo.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE – PRAZO QUE SE CONTA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 85, DO FONAJE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. Não se conhece dos embargos declaratórios quando oposto intempestivamente ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Recurso não conhecido.

(N.U 1003153-08.2020.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

Ante o exposto
, por ser intempestivo,
não conheço
do recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022